Tribunal: TJDFT
Processo: 0721322-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo no 0721322-97.2022.8.07.0000 Apelante(s) BRUNO FRANCO LACERDA MARTINS E ELIZIANE NUNES DE SOUZA Apelado(s) LUIZ MIGUEL NOGUEIRA BORGES Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de agravo de instrumento interposto por Bruno Franco Lacerda Martins e Eliziane Nunes de Souza contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de cumprimento de sentença movido contra Luiz Miguel Nogueira Borges (processo n. 0704576-12.2017.8.07.0007), acolheu a impugnação apresentada pela parte devedora, “para declarar nulo o cumprimento de sentença da verba honorária fixada para esta fase”, sob o entendimento de que a parte devedora seria beneficiária de gratuidade de justiça desde a fase de conhecimento, o que implicaria na suspensão da exigibilidade de tais verbas no âmbito do feito executivo, sobretudo em razão da não demonstração, pelos credores, de alteração na situação econômico-financeira do executado. O Juízo a quo, ato contínuo, condicionou a restituição dos valores ao devedor à preclusão da decisão agravada. Opostos embargos de declaração pelos exequentes, estes foram rejeitados pelo Juízo de origem. Em suas razões recursais (ID 36786455), os agravantes sustentam, em suma, que a cobrança de honorários advocatícios no âmbito do cumprimento de sentença de origem seria direito subjetivo dos patronos da parte exequente. Aduzem que a r. decisão agravada violaria o teor do título judicial. Ressaltam que “não poderia a parte Agravada discutir a matéria relativa à cobrança dos honorários advocatícios no âmbito da primeira instância” porque haveria título judicial garantindo-lhe a possibilidade de cobrança de tal verba na origem. Alegam que “o Agravado, quando da sua primeira manifestação no processo, sequer impugnara a fixação da verba de honorários estabelecida (id. 16280818)”. Expõem que “restou preclusa para o Agravado a oportunidade para impugnar/recorrer a respeito da decisão que fixara a verba de honorários em favor do Agravante, sob pena de se violar a regra do art. 507 do CPC, que estabelece ser ‘vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão’”. Asseveram que “é evidente que houve nítida alteração da situação financeira do Agravado, pois ao receber o referido valor, adimplido pela então exequente, seu patrimônio financeiro foi contemplado com acréscimo”. Requerem, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pugnam pelo conhecimento e provimento do agravo, para reformar a r. decisão agravada e “garantir ao Agravante o direito de continuar cobrando os honorários advocatícios sucumbenciais, bem assim lhe desobrigar da obrigação de restituir os valores levantados”. Preparo recolhido (ID 36788761). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplica-se o art. 300 do CPC, que estabelece os seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Já o efeito suspensivo pode ser concedido se a imediata produção de efeitos da decisão recorrida representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme o parágrafo único do art. 995 do CPC. Na espécie, não se encontram evidenciados, por ora, os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Isso porque, quanto à probabilidade do direito da parte agravante, o art. 98, § 3o, do CPC, é claro ao assentar que, vencido o beneficiário de gratuidade de justiça, a exemplo do agravado, “as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”. Na espécie, contudo, não se extrai, ao menos nesta análise inicial, a necessária demonstração na alteração da situação econômico-financeira do devedor, o que obsta a pretensão de execução de valores por este devidos a título de honorários de sucumbência. Ademais, diferentemente do alegado no recurso, não ressai dos autos, por ora, que esta douta 2a Turma Cível, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 0711814-98.2020.8.07.0000, tenha autorizado, mesmo diante da gratuidade de justiça conferida à parte devedora, a cobrança de honorários de sucumbência pela credora, tendo em vista que, no Acórdão n. 1280592, sequer foi feita remissão ao fato de que o executado gozaria de tal benesse. Em verdade, o objeto do referido recurso consistia na discussão relativa à existência ou não de erro material na planilha de cálculos apresentada conjuntamente com o requerimento inicial de cumprimento de sentença, nada referindo quanto ao afastamento da suspensão da exigibilidade da verba honorária prevista no art. 98, § 3o, do CPC. Portanto, não se verifica, neste instante, a probabilidade do direito da parte agravante. Ademais, a simples manutenção dos efeitos da r. decisão agravada não resulta em risco de dano grave ou de difícil reparação aos agravantes, tendo em vista que o próprio ato judicial recorrido condicionou a restituição de valores à preclusão do decisum, o que, com a interposição do presente recurso, ainda não ocorreu. Por esses motivos, não se observa, nesta análise inicial, a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida liminar pleiteada. Dito isso, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, é certo que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária após a oitiva da parte agravada, quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 30 de junho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora